Tribunal: TJBA
Processo: 8005116-84.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005116-84.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO FERNANDES ARAUJO e outros (3) Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGADA NULIDADE DA INSTRUÇÃO E NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS E A REVISÃO DOSIMETRICA. AFASTADA PRELIMINAR POR AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO. CONDENAÇÃO DE RIGOR PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA CORRETAMENTE FIXADA E FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Bruno Fernandes Araújo, Elines de Jesus Santos, Gabriel Gonçalves de Souza e Matheus Rodrigues de Souza contra sentença que os condenou pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, e os absolveu da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Os apelantes foram flagrados, em 28/09/2023, mantendo em depósito 134 (cento e trinta e quatro) buchas de maconha, pesando aproximadamente 144g (cento e quarenta e quatro gramas), em imóvel situado no Bairro Alecrim II, Eunápolis/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) a alegada nulidade da instrução criminal por violação ao art. 204 do Código de Processo Penal, em razão da disponibilização prévia de depoimentos inquisitoriais às testemunhas de acusação; (ii) a suficiência probatória para sustentação do édito condenatório; (iii) a possibilidade de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iv) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 no patamar máximo, a detração penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção de custas e multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade decorrente da consulta prévia pelas testemunhas aos seus depoimentos prestados na fase inquisitorial. O art. 204 do Código de Processo Penal veda apenas que a testemunha traga depoimento escrito para leitura em audiência, não havendo vedação legal ao acesso prévio a declarações anteriores para avivar a memória. As testemunhas foram inquiridas regularmente em juízo, sob o crivo do contraditório, preservando-se a oralidade e a espontaneidade. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), não tendo a defesa demonstrado prejuízo concreto. 4. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial Definitivo, que confirmou a presença do princípio ativo Δ9-THC na substância apreendida. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis em juízo, os quais narraram detalhadamente a dinâmica da operação, destacando que o imóvel era conhecido ponto de venda de drogas e que os acusados possuíam envolvimento com facção criminosa. Os depoimentos policiais, prestados sob contraditório, possuem plena validade probatória quando coerentes com os demais elementos de prova e ausente indício de parcialidade. 5. A desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) é inviável. A quantidade apreendida (144 gramas de maconha), já fracionada em 134 buchas prontas para comercialização, a ocorrência dos fatos em conhecido ponto de tráfico e o histórico de envolvimento dos réus em atividades ilícitas afastam a tese de destinação ao consumo pessoal ou compartilhado. 6. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/3 (um terço) mostra-se razoável e proporcional, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da mesma lei. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante as circunstâncias do delito (art. 44, III, do Código Penal). A pena de multa, de caráter penal e aplicação cogente, não pode ser afastada, devendo eventual impossibilidade de pagamento e isenção de custas serem aferidas pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Tese: "1. Não constitui nulidade a consulta prévia pela testemunha aos seus depoimentos prestados na fase inquisitorial, quando preservadas a oralidade e a espontaneidade do depoimento em juízo sob o crivo do contraditório, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e ausente indício de parcialidade, possuem plena validade probatória para fundamentar decreto condenatório por tráfico de drogas. 3. A quantidade expressiva de droga apreendida, já fracionada em porções para comercialização, aliada à apreensão em conhecido ponto de tráfico e ao histórico de envolvimento dos agentes em atividades ilícitas, afasta a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). 4. A modulação da fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida, sendo razoável e proporcional a aplicação do redutor no patamar de 1/3 quando apreendida quantidade significativa de entorpecente já fracionada para venda." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 204 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 35 e 42; Código Penal, art. 44, III; Portaria nº 344/98 da SVS/MS. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.159.068/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 779.987/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8005116-84.2023.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como Apelantes BRUNO FERNANDES ARAÚJO, ELINES DE JESUS SANTOS, GABRIEL GONÇALVES DE SOUZA e MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.